Tribunal: TJDFT
Processo: 0721839-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRADIÇÃO - INEXISTÊNCIA. REVOLVIMENTO DO MÉRITO DO ACÓRDÃO. VIA RECURSAL INADEQUADA. RECURSO COM FINS DE PREQUESTIONAMENTO. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Os embargos de declaração têm por finalidade eliminar eventual obscuridade, contradição, omissão ou a correção de erro material existente no julgado (artigo 1.022, CPC/2015.

2. A conclusão possível é que a embargante está inconformada com o resultado do julgamento, haja vista que não demonstrou a existência de qualquer dos vícios (omissão, obscuridade, contradição ou correção de erro material) que justificam a oposição dos embargos de declaração, pois a pretensão se encontra, nitidamente, fora dos limites dos aclaratórios, recurso que não se destina ao fim pretendido.

3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.